Tribunal: STF
Processo: RE 240415
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Pretende o agravante discutir o momento
 em que o Plano de Benefícios da Previdência Social foi efetivamente
 implantado, se com a edição da Lei 8.213/91 ou se com o advento de
seu decreto regulamentador, para aí definir se o agravado tem
direito ao cálculo do benefício sobre a média dos trinta e seis
últimos salários de contribuição.
2. Trata-se, porém, de questão
nova, não suscitada oportunamente nas razões do recurso
extraordinário, motivo por que não pode ser conhecida nesta fase
processual.
3. Agravo improvido.